Tribunal: TJDFT
Processo: 0737798-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737798-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C DE CARVALHO EIRELI AGRAVADO: ALAN ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M C DE CARVALHO EIRELI contra decisão de ID n. 139371829 (autos de origem), proferida em ação submetida ao ordinário, ajuizada em face de ALAN ALVES DA SILVA, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a parte agravada celebrou com FC Serviços Construtora e Incorporadora LTDA instrumento particular de promessa de cessão de direitos hereditários para transferência de titularidade sobre os direitos sucessórios referentes ao inventário de Maria Patriarca, no valor de R$ 70.000,00; que não havia previsão de direito de arrependimento; que adquiriu os direitos hereditários da pessoa jurídica FC Serviços; que requereu habilitação nos autos do inventário; que o agravado entabulou acordo extrajudicial reconhecendo o direito dos ocupantes do imóvel e dispondo do bem objeto da cessão de direitos hereditários; que o acordo ainda não foi homologado judicialmente; que há notícia de que os herdeiros estão alienando os direitos hereditários para várias pessoas; que houve violação ao princípio da boa-fé. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o bloqueio da matrícula n. 42.569, referente aos 43,75% do imóvel Lote Urbano Quinhão 23, Santa Maria/DF, bem como com a determinação de depósito em juízo dos valores recebidos por conta do acordo celebrado e com o arresto de bens e valores em conta, até o limite de R$ 70.000,00. Custas recolhidas (ID n. 41108765). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia referente ao cumprimento do instrumento particular de promessa de cessão de direitos hereditários exige a formação do contraditório e a adequada instrução processual, sobretudo diante do reflexo em outras ações em curso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A parte agravante afirma que própria titularidade do direito do cedente está sendo discutida nos autos n. 5281899-90.2021.8.09.0000, em trâmite no TJGO, mediante reconhecimento de direito de ocupantes e disposição do bem, circunstância que possui aptidão para interferir no cumprimento contratual. Ademais, há notícia de sucessivas práticas de atos de disposição dos supostos direitos sucessórios incidentes sobre o bem imóvel, à revelia do contrato firmado. Essa circunstância, contudo, foi prevista no próprio contrato, inclusive mediante estabelecimento de multa em benefício da parte agravante, sem se revele necessário, prima facie, o bloqueio da matrícula do imóvel. Em outras palavras, a previsão sancionadora de eventual descumprimento do instrumento particular de promessa de cessão de direitos hereditários prescinde do bloqueio da matrícula para se tornar eficaz. Por outro lado, em relação ao pedido de arresto de bens, a finalidade da medida cautelar mencionada é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pela parte agravada que a impossibilite de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese, contudo, são necessários maiores elementos comprobatórios da impossibilidade de devolução do valor indicado no contrato firmado entre as partes. O arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio.” (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020.). Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao I. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora